Tribunal: TJDFT
Processo: 0704539-11.2019.8.07.0008
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo a apelação de MARIA HELENA MOREIRA GUIMARÃES e o recurso adesivo de TANIA NAVARRA SWAIN E OUTRA, ambos no duplo efeito (artigo 1.012 do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos para apreciação do mérito recursal. Brasília, 4 de setembro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator